Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-04.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Homicídio simples. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Legítima defesa. Desclassificação para lesão corporal.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 - Eventual dúvida quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa ou ao dolo de matar deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
3 - Não se absolve sumariamente ou se desclassifica o crime de homicídio para lesão corporal se não demonstrado, de forma inconteste, que o acusado agiu em legítima defesa ou que inexistiu dolo de matar.
4 - Recurso em sentido estrito não provido.